Tribunal: STF
Processo: ARE 869916
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 870.776-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A paridade remuneratória entre os militares do antigo e do atual Distrito Federal, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 870.776-RG, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE – POLICIAL MILITAR DO ATUAL DF – REAJUSTE DO SOLDO – ANEXO II DO DECRETO 28.371/2007 – ART. 65 DA LEI 10.482/02 – INTERPRETAÇÃO DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACOLHIMENTO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.